Tribunal: STF
Processo: RE 1468717
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem acerca da iliquidez do título, no que diz respeito aos honorários advocatícios, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido. Sem majoração dos honorários advocatícios.